Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-07.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NORMA SUELI COUTO SALES - CPF: 109.037.121-72 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUIDA EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CRITERIOS DE ESPECIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela servidora aposentada
NORMA SUELI COUTO SALES, na qual postula o pagamento relativo a conversão de licença-prêmio não usufruída referente a dois quinquênios.

2. Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de licença prêmio, referente ao exercício do quinquênio de 1996/2001.

3.

Inicialmente, esclareço que o pedido aduzido na inicial, refere-se a conversão da licença-prêmio em pecúnia, relativo aos exercícios dos quinquênios de 2006/2011 e 2011/2016, conforme consta dos documentos anexos a inicial (id. 9654679 - Pág. 2) e conforme restou esclarecido por ocasião da impugnação a contestação (id. 9659463 - Pág. 2) e ainda informado nos autos pela parte autora (id. 23015991 - Pág. 1) em atendimento ao despacho de id. 19272989 - Pág. 1.

4. É entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da licença-prêmio é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

5. No caso em análise, estando adimplido o período aquisitivo previsto no art. 57, da Lei 4.594/2004, a norma especial relativa aos profissionais da educação deve prevalecer sobre a norma geral, de modo a assegurar a licença-prêmio ao servidor.

6.
Conforme consta dos documentos acostados aos autos, principalmente a resposta ao Ofício 539/2018-GAB-PJ-PGM (id. 9659452 - Pág. 2), restou comprovado que a parte Recorrente faz jus ao recebimento de indenização pela licença prêmio referente aos quinquênios 2006/2011 e 2011/2016.

7. Sentença mantida reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela servidora aposentada
NORMA SUELI COUTO SALES, na qual postula o pagamento relativo a conversão de licença-prêmio não usufruída referente a dois quinquênios.

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de licença prêmio, referente ao exercício do quinquênio de 1996/2001.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, pois o pedido teria sido relativo aos períodos de 2006/2011 e 2011/2016.

A municipalidade apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença tal como prolatada.

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020